Tribunal: STF
Processo: HC 203243
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Roubo majorado. Aditamento à denúncia. Alegação de nulidade. Ausência de demonstração de prejuízo. Competência da Justiça Federal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ADITAMENTO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEO PRÓPRIO REAL OFERECIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS: POSSIBILIDADE. ART. 569, CPP. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. CONEXÃO ENTRE OS NOVOS DELITOS DESCRITOS NO ADITAMENTO E O ROUBO INICIALMENTE DESCRITO NA PEÇA ACUSATÓRIA. SÚMULA 122/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A jurisprudência desta Corte tem entendido ser admissível o aditamento da denúncia, na forma do disposto no artigo 569 do Código de Processo Penal, em qualquer fase do processo, até o momento imediatamente anterior à prolação da sentença, desde que seja garantido, ao acusado, o exercício do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Precedentes: HC 361.841/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 17/03/2017; RHC 113273, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 13-08-2013 PUBLIC 14-08-2013; RHC 127.459/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020; AgRg no REsp 1.297.733/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018
    2. O aditamento espontâneo próprio real material, no qual ocorre a inclusão de fatos novos não descritos inicialmente na peça acusatória, não se confunde com a mutatio libelli (art. 384 do CPP), em que o magistrado envia os autos para o Ministério Público, para eventual aditamento da denúncia, em razão da verificação de novo elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação.
    3. Situação em que o Parquet Federal ofereceu aditamento à denúncia, para incluir mais três roubos majorados, em tese, praticados pelos mesmos acusados tendo como vítimas pessoas físicas, no mesmo contexto fático em que ocorreu o crime (assalto, mediante emprego de arma de fogo) praticado em detrimento dos Correios descrito na peça acusatória inicial, hipótese de aditamento espontâneo próprio sobre o qual a defesa teve oportunidade de se manifestar antes do recebimento da peça complementar pelo Juízo de 1º grau, após o que foi determinada a citação dos réus para apresentarem resposta à nova acusação, em observância aos preceitos legais que garantem o direito ao contraditório e à ampla defesa.
    4. O Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal. Não se vislumbra prejuízo infligido aos réus em decorrência de oferecimento de aditamento de denúncia pelo Ministério Público, no momento das alegações finais, se o juízo competente determinou a citação dos réus para oferecimento de resposta às acusações postas no aditamento e se não haveria empecilho a que o Parquet oferecesse nova denúncia em outro processo criminal, correspondendo o aditamento, dentro dos limites postos no art. 569 do CPP, a providência que atende o princípio da economia processual.
    5. Se os fatos descritos no aditamento da denúncia (roubo do veículo, dinheiro e bens pessoais do gerente da agência de Correios, assim como o roubo de dinheiro da bolsa de funcionária terceirizada dos Correios e de dinheiro de cliente presente na agência) ocorreram na mesma data, local e circunstância em que foi efetuado o roubo da agência de correios, há de se reconhecer a existência de conexão entre eles, na forma do art. 76, I e III, do CPP, o que autoriza o julgamento de todos os delitos pela Justiça Federal, conforme o disposto no enunciado n. 122 da Súmula desta Corte.
    6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram denunciados no Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I, do Código Penal.
    3. Após o encerramento da instrução criminal, o Ministério Público apresentou aditamento à denúncia, tendo o Juízo de origem recebido o aditamento e determinado a reabertura da fase instrutória.
    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 142.747, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que:
    (i) encerrada a instrução criminal, o Ministério Público apresentou aditamento à denúncia, incluindo “três novos fatos (roubos majorados), em tese, praticados pelos recorrentes”;
    (ii) ao contrário do que assentaram as instâncias de origem, “o acréscimo de novos fatos à denúncia não corresponde ao permissivo previsto no art. 569 do Código de Processo Penal”;
    (iii) “o acréscimo de fatos, tal como efetivamente realizado no aditamento levado a efeito, tem previsão no art. 384 do Código de Processo Penal. É esse dispositivo legal que autoriza o aditamento próprio. Ocorre que, tal como realizado, o aditamento, ofende os limites impostos pela legislação, tendo em vista que não se mostra possível acrescer novos fatos que não tenham surgido no curso da instrução”.
    6. Prossegue a narrativa para ressaltar que o “que ocorreu no caso concreto foi a combinação de dois dispositivos legais com propósitos distintos e bem delimitados para se criar uma modalidade de aditamento inexistente no ordenamento jurídico pátrio”. De modo que estaria “caracterizada a nulidade”. Além disso, aponta os prejuízos causados aos pacientes:
    “Primeiro, porque o procedimento adotado impediu que a preclusão temporal operasse seus efeitos. No ponto, como o órgão acusatório não narrou os fatos sabidos desde a fase inquisitorial no momento em que apresentou a exordial acusatória, operou-se a perda da faculdade de praticar o ato, visto que as regras processuais não oferecem meios de remediar sua inércia nos termos pretendidos. 
    Segundo, o procedimento levado a efeito causa demora inaceitável no processo, tendo em vista que consolidou retrocesso à fase inicial do processo em momento imediatamente anterior à sentença. Resta configurada clara violação ao direito à razoável duração do processo, consagrado no art. 8 do Pacto de São José da Costa Rica, art. 4º do Código de Processo Civil c/c o art. 3º do Código de Processo Penal e art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal”. 
    7. Por fim, a defesa sustenta:
    (i) “a incompetência da Justiça Federal para julgamento da pretensão do aditamento. Isso porque as hipóteses constitucionais de competência criminal da Justiça Federal, previstas nos arts. 108 e 109 da Constituição Federal, não constam delitos patrimoniais cometidos contra particulares, os quais constituem todos os fatos pretendidos a serem incluídos na ação penal por meio do aditamento”;
    (ii) a inaplicabilidade, no caso, do instituto da conexão, tendo em vista que “o permissivo previsto no inciso I do art. 76 do Código de Processo Penal apenas tem incidência quando as condutas a serem reunidas em processo único são praticadas por várias pessoas. Ocorre que o caso concreto refere-se a imputação de novas condutas a apenas dois acusados”;
    (iii) que, “apesar de as novas imputações supostamente terem sido praticadas no mesmo contexto, não se verifica qualquer influência das provas do suposto roubo à agência dos Correios e os demais roubos, em tese, praticados”.
    8. A defesa requer a concessão da ordem para “anular o recebimento do aditamento apresentado pelo Ministério Público Federal no processo originário”.
    9. Decido.
    10. O habeas corpus não deve ser concedido.
    11. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que o “aditamento da denúncia pode ser feito, a qualquer tempo, com vistas a sanar omissões, desde que ocorra (i) em momento anterior à prolação da sentença final e (ii) seja oportunizado ao réu o exercício do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, ex vi do art. 5º, LIV e LV” (RHC 113.273, Rel. Min. Luiz Fux).
    12. No caso, o STJ não divergiu desse entendimento, ao assentar que, “o Parquet Federal ofereceu aditamento à denúncia, para incluir mais três roubos majorados, em tese, praticados pelos mesmos acusados tendo como vítimas pessoas físicas, no mesmo contexto fático em que ocorreu o crime (assalto, mediante emprego de arma de fogo) praticado em detrimento dos Correios descrito na peça acusatória inicial, hipótese de aditamento espontâneo próprio sobre o qual a defesa teve oportunidade de se manifestar antes do recebimento da peça complementar pelo Juízo de 1º grau, após o que foi determinada a citação dos réus para apresentarem resposta à nova acusação, em observância aos preceitos legais que garantem o direito ao contraditório e à ampla defesa” (sem grifos no original). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão impugnado:
    “[...] não prospera a alegação da defesa de que teria ocorrido a preclusão do direito do Parquet de aditar a denúncia na fase de alegações finais. 
    Isso porque, a jurisprudência desta Corte tem entendido ser admissível o aditamento da denúncia, na forma do disposto no artigo 569 do Código de Processo Penal, em qualquer fase do processo, até o momento imediatamente anterior à prolação da sentença, desde que seja garantido, ao acusado, o exercício do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
    [...]
    De se lembrar que, quanto à finalidade (ou objeto), o aditamento à denúncia tem sido classificado pela doutrina como próprio e impróprio. 
    Em suma, na modalidade de aditamento próprio, é possível a inclusão de fato novo e ampliação do polo passivo da demanda, com novos sujeitos, assim como a alteração da imputação, acrescentando qualificadoras, outros crimes ou havendo a mudança da tipificação penal, se for o caso. Por outro lado, no aditamento impróprio, assim como no caso em exame, busca-se reparar algum erro constante na inicial acusatória, por meio de retificação, ratificação, suprimento ou esclarecimento, em relação ao nome do acusado, sua qualificação, seu endereço, data e local do fato criminoso, dentre outros. 
    No caso concreto, conforme descrição posta no relatório do acórdão recorrido, após ser intimado para oferecer suas alegações finais, o Parquet Federal ofereceu aditamento à denúncia, a fim de incluir mais três roubos majorados, em tese, praticados pelos mesmos acusados, em concurso formal com o crime praticado em detrimento dos Correios. 
    Segundo a nova acusação, na mesma data do assalto à agência dos Correios de Dona Francisca/RS, os acusados teriam roubado o veículo, dinheiro e bens pessoais de (...), então gerente da aludida agência, que foi rendido pelos agentes no local. No mesmo contexto fático, os réus também teriam subtraído, mediante violência, quantia em dinheiro da bolsa pertencente a (...), que era funcionária terceirizada da mesma agência dos Correios. Ainda, teriam subtraído, sob as mesmas circunstâncias, quantia em dinheiro pertencente a (...), cliente que, ao adentrar a agência dos Correios, foi rendido pelos assaltantes. 
    Após prévia manifestação da defesa, o Juízo Federal recebeu o aditamento à denúncia e determinou a citação do réu e intimação para resposta à acusação. 
    A situação em exame configura, assim, hipótese de aditamento próprio seguida de oportunidade de manifestação da defesa sobre a questão aditada, o que atende a todos os requisitos legais.”
    13. Não bastasse isso, o entendimento do STF é firme no sentido de que “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
    14. No caso, tal como assentou o STJ, “[n]ão se vislumbra prejuízo infligido aos réus em decorrência de oferecimento de aditamento de denúncia pelo Ministério Público, no momento das alegações finais, se o juízo competente determinou a citação dos réus para oferecimento de resposta às acusações postas no aditamento e se não haveria empecilho a que o Parquet oferecesse nova denúncia em outro processo criminal, correspondendo o aditamento, dentro dos limites postos no art. 569 do CPP, a providência que atende o princípio da economia processual”.
    15. Quanto à alegação de incompetência da Justiça Federal, verifico que o STJ afirmou que, “[s]e os fatos descritos no aditamento da denúncia (roubo do veículo, dinheiro e bens pessoais do gerente da agência de Correios, assim como o roubo de dinheiro da bolsa de funcionária terceirizada dos Correios e de dinheiro de cliente presente na agência) ocorreram na mesma data, local e circunstância em que foi efetuado o roubo da agência de correios, há de se reconhecer a existência de conexão entre eles, na forma do art. 76, I e III, do CPP, o que autoriza o julgamento de todos os delitos pela Justiça Federal, conforme o disposto no enunciado n. 122 da Súmula desta Corte”.
    16. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que o “habeas corpus não constitui via adequada para reexame dos elementos fático-probatórios que justificaram o reconhecimento da conexão instrumental” (HC 130358 AgR, Rel. Min. Edson Fachin).
    17. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator